Tribunal: TJES
Processo: 0013818-71.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013818-71.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NILVA SILVA COSTA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013818-71.2016.8.08.0030

APTE:

MARIA NILVA SILVA COSTA

APD
O
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Trata-se de
examinar a juridicidade da sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por
MARIA NILVA SILVA COSTA
,
em que formulou pedidos de auxílio-subsistência e indenizatórios a título de danos morais e materiais.

Na
sentença
de fls.
354/355
,
houve julgamento improcedente, por não ter havido a cabal comprovação de que a demandante tenha suportado os
danos
na
atividade pesqueira
alegadamente desenvolvida,
pelo

rompimento da barragem de
rejeitos
em
Mariana,
responsabilidade atribuída à acionada Samarco Mineração S/A
.

Recurso
em
fls.
357/388
,
aduzindo
que
há responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A pelos danos causados com o desastre ambiental na Bacia do Rio Doce;
que a informalidade na atividade é traço comum das comunidades pesqueiras;
que o Parecer de Avaliação

de Impacto elaborado pela Fundação Renova reconheceu que a ora apelante praticava atividade pesqueira e extrativista,
restando comprovado o dano moral suportado, com isso, requerendo a reforma da sentença
.

Examinados os autos e as provas neles contidas
, penso que a sentença deve ser mantida, em sua integralidade.

Não desconheço que é
público e notório o
fato
relativo ao rompimento da barragem da SAMARCO,
o qual
culminou com o despejo de
imensurável
quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, afetando
sobre
maneira
as regiões
adjacentes, na qual incluímos
a comunidade de Degredo, local de residência da apelante
.

Irrefragável
é
o fato de que
tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos
seres vivos
em razão d
e seu
contato com a lama de rejeitos,
de modo que a
s

atividade
s decorrentes, como exemplo

as
de
pesca
e extrativismo,
na
s
regi
ões atingidas
,
rest
aram
inviabilizada
s
.

P
or fim, não se descura da possibilidade de que demandem relativamente em busca de
ressarcimento a eventuais danos causados exclusivamente aos seus
direitos
de personalidade
,
além destes decorrentes da atividade profissional, pelo acidente ocorrido
.

E
ntretanto,
no caso
sub analise
,
houve direcionamento claro
para que o
juízo considerasse a prejudicialidade
na esfera
econômica d
a
demandante,
relacionada à atividade pesqueira
e de
extrativismo que alegadamente a subsistia
,
formulando requerimentos relativos aos danos patrimoniais e morais suportados, vinculados à
tal
capacidade
laborativa
.

Seguindo, verifica-se pela prova produzida nos autos, que não há comprovação documental de que havia exercício d
a profissão de
pesca ou extrativismo com direcionamento econômico desenvolvido pela ora apelada, inclusive ratificada pelo depoimento testemunha colhido em audiência e mencionado pelo juízo de que
[...]
Que conhece a autora, sua casa e sua família. Que antes do desastre o marido da autora trabalhava fazendo transporte. Que a autora sempre foi doméstica e pescava pra manutenção do lar. Que a autora pescava de rede e linha. Que a autora pescava para o consumo da família juntamente com seu marido. Que a autora sempre morou no mesmo lugar. Que a autora não possuía nenhuma plantação no local. Que hoje a autora é doméstica e o marido aposentado pelo INSS. Que na localidade de Degredo é comum as pessoas pescarem no mar para complementar a renda, sendo que a pescaria no rio era somente para consumo.
[...] (testemunha Nilda de Jesus Gomes)
.

Diga-se que,
a rigor,

o fato narrado
deve
ria

ter sido demonstrado quando da apresentação da exordial
para
que
,
no decorrer da instrução processual e
na atual dinâmica da demanda,
pudesse ser imposta à
recorr
ida
a mínima obrigação de indenizar.

Tal conclusão se firma pelo
fato
de que
a
autor
a
não f
e
z
prova
mínima,
diga-se,
do exercício da
s
atividade
s que alegou desenvolver com intuito comercial
, eis que não anex
ou
aos autos
algum documento
que comprovasse,
sequer indicasse
o efetivo
exercício
d
e
profissão,
tais como
documento
s
informa
is,
nota
s ou recibos de
aquisição de equipamentos de pesca,
relativos à

venda
dos
peixe
s
ou
dos produtos extraídos do plantio
, faltando,
assim,
a prova da existência do direito pleiteado
.

No mesmo sentido,
como argumento, destaco
o entendimento dest
a Augusta Câmara Cível
:

[...]
4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020
).

[...]
1
O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES.

2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda
.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019
).

Diante do exposto,
não vejo motivos para que haja modificação da sentença combatida, de modo que
conhecido o recurso,
nego-
lhe
provimento
.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação d
os
recorrente
s
para
1
2
% sobre o valor da
do à causa, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013818-71.2016.8.08.0030

APTE:

MARIA NILVA SILVA COSTA

APD
O
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE AMBIENTAL
– INDENIZAÇÃO – PESCADOR
ES
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

I – Sem que haja
elementos concretos de prova
a demonstrar
que
a
autor
a
/apelante exerc
ia

comercialmente as atividades de pesca e extrativismo local,
afasta-se
a
condenação referente à obrigação de indenizar decorrente d
e
danos causados por acidente ambiental ocorrido com o
rompimento da barragem
de rejeitos
em Mariana/MG
.

II – Não se vislumbra nos
autos documento
ou demonstrativo que revele
o
anterior
exercício d
e

atividade
econômica
pel
a
recorrente,
prejudicado pelo acidente na barragem de rejeitos,
revelando inexistência de
prova do direito pleiteado
.

II
I
-
Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11º do artigo 95 do CPC/2015.
Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
conhecer e
negar

provimento
ao recurso
interposto
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATORA

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.